Tribunal: CARF
Processo: 15504.725922/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.725922/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.130 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
LYSIO CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE LIDE.
Somente a impugnação tempestiva instaura a fase litigiosa, não cabendo
análise das demais alegações se verificada a intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo foi lavrado o lançamento de fls. 6 a 9, sendo que os
dispositivos legais infringidos constam na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal,
conforme folhas de continuação anexas do referido feito fiscal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.725922/2011-91
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.130 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725922/2011-91

Irresignado, tendo sido cientificado em 18-jul-11, de acordo com a fl. 51, o sujeito
passivo impugnou o feito fiscal em 30-nov-11 (fls. 2 a 5), onde expôs as suas razões de
discordância, argumentando, em preliminar, a tempestividade da impugnação.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/03/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 12/04/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) tempestividade do recurso voluntário
b) aplicação do princípio da verdade material na apreciação das provas
c) os rendimentos de aluguéis de bem comum podem ser declarados por um dos
cônjuges ou pela metade em cada declaração individual
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a tempestividade da impugnação tendo em vistas a falta da
análise das alegações de mérito pela decisão recorrida.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância
com a qual concordo e que adoto:

Preliminarmente, deve ser analisada a questão concernente à tempestividade da
impugnação apresentada à Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) de origem.
Observe-se que, conforme documentos de fl. 61, houve mudança de endereço em
16/06/2005 para o mesmo endereço da notificação de lançamento devolvida (fls. 6 a 9).
Portanto, a notificação foi encaminhada ao endereço correto à época dos fatos.
A ciência do feito fiscal ocorreu em 18-jul-11, conforme documento de fl. 51. A
impugnação foi recebida em 30-nov-11, como se observa às fls. 2 a 5.
Dessa forma, observando-se a contagem do prazo de trinta dias previsto no art. 15 do
Processo Administrativo Fiscal - PAF (Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972),
conclui-se que a referida impugnação foi apresentada fora do prazo legal, sendo,
portanto, intempestiva.
Assim, em face da intempestividade da impugnação, resta não instaurado o
contraditório, sendo forçoso reconhecer-se a revelia do sujeito passivo.
Insta esclarecer que é cabível a análise desta instância julgadora quanto à
tempestividade da impugnação apresentada pelo sujeito passivo, e por ele suscitada, em
virtude do disposto no Ato Declaratório Normativo Cosit no 15, de 12 de julho de 1996,
in verbis:
“O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 151, inciso III do Código Tributário
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.130 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725922/2011-91

Nacional - Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 e nos arts. 15 e 21 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 1o da Lei no 8.748, de 9 de
dezembro de 1993,
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que, expirado
o prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e iniciada a
cobrança amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do prazo, não
caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância,
salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.” (grifos não
são do original)
Sendo a impugnação intempestiva, não resta instaurada a fase litigiosa do procedimento.
A jurisprudência do Egrégio Conselho de Contribuintes, atual Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (Carf), é mansa e pacífica nesse sentido, conforme se depreende dos
seguintes acórdãos:
“PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
-
RECURSO
-
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA - Conhece-se do recurso que ataca a intempestividade da defesa
inicial. Não provada ter sido a impugnação apresentada em tempo hábil, deve ser
julgada sua intempestividade e, portanto, dela não se toma conhecimento, uma vez não
instaurado o litígio.” (Ac. 104-17312, sessão de 09/12/1999)
“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PRAZOS - REVELIA - IMPUGNAÇÃO –
INTEMPESTIVIDADE - Impugnação apresentada fora do prazo regulamentar não
instaura o litígio. Recurso não conhecido.” (Ac. 201-72019, sessão de 15/09/1998)
“IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR – EXERCÍCIO
DE 1990. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA - Intempestiva a impugnação, considera-se
não impugnada a exigência, o que inviabiliza o conhecimento de todos os atos
posteriores.” (Ac. 302-34690, sessão de 22/03/2001)
“IMPUGNAÇÃO DA EXIGÊNCIA - A impugnação deve ser formalizada e apresentada
pelo contribuinte ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data
em que foi feita a intimação da exigência. A sua apresentação intempestiva implica o
desconhecimento do seu mérito e, em conseqüência, a manutenção do crédito tributário
lançado.” (Ac. 303-29936, sessão de 19/09/2001)
“INTEMPESTIVIDADE - O prazo fixado para a reclamação administrativa é fatal e
peremptório, não se tomando conhecimento do pedido formulado extemporaneamente.”
(Ac. 106-11935, sessão de 22/05/2001)
“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PRAZOS - REVELIA - MANIFESTAÇÃO
DE INCONFORMIDADE - INTEMPESTIVIDADE - Manifestação de inconformidade
apresentada fora do prazo regulamentar não instaura o contraditório, e como tal
impede seu conhecimento. Recurso não conhecido, por intempestivo.” (Ac. 201-75103,
sessão de 11/07/2001)
Portanto, não sendo mais possível recurso à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, não cabe, então, a esse órgão, qualquer exame de mérito, por falta de
previsão normativa, conforme dispõe o art. 229 do Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), aprovado pela Portaria MF no 587, de 21 de dezembro
de 2010, a seguir transcrito:
“Art. 229. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância, após instaurado
o litígio, especificamente, impugnações e manifestações de inconformidade em
processos administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a outras
entidades e fundos, e de penalidades;
II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência do crédito
tributário;
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.130 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725922/2011-91

III - relativos a exigência de direitos antidumping, compensatórios e de salvaguardas
comerciais; e
IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos a
restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, imunidade, suspensão, isenção e
redução de alíquotas de tributos, Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais
(PERC), indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e pelo
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), e exclusão do
Simples e do Simples Nacional.
§1o O julgamento de impugnação de penalidade aplicada isoladamente em razão de
descumprimento de obrigação principal ou acessória será realizado pela DRJ
competente para o julgamento de litígios que envolvam o correspondente tributo.
§2o O julgamento de manifestação de inconformidade contra o indeferimento de pedido
de restituição, ressarcimento ou reembolso, ou a não-homologação de compensação,
será realizado pela DRJ competente para o julgamento de litígios que envolvam o
tributo ao qual o crédito se refere.
§ 3o Às DRJ compete, ainda, promover a educação fiscal.”
Pelo exposto, plenamente caracterizada a não instauração da fase litigiosa, não há
qualquer alteração a ser efetivada na situação jurídica definida no lançamento
regularmente cientificado.
No entanto, apesar da intempestividade da impugnação, a autoridade administrativa
(lançadora) poderá rever de ofício o lançamento, nos termos do Código Tributário
Nacional - CTN, art. 149, à vista das alegações do sujeito passivo. Tal procedimento
justifica-se pelas próprias características da obrigação tributária e pelo princípio da
verdade material.
Ante o exposto, voto no sentido de julgar intempestiva a impugnação e de não tomar
conhecimento acerca das demais questões eventualmente suscitadas na peça
impugnatória, prosseguindo na cobrança do crédito tributário lançado.
Marcelo Veiga Ferreira – Relator
O colegiado antecedente entendeu não haver sido instaurado o litígio por
descumprimento do prazo impugnatório, nos termos dos art. 14 e 15 do Decreto no 70.235, de
1972 .
Concordo que as decisões administrativas podem ser revistas, porém, no caso em
apreço não cabe à este conselho superar a extemporaneidade da impugnação, vez que, assim o
fazendo estaria incorrendo em supressão de instância, já que as questões de mérito não foram
analisadas pelo órgão julgador de primeira instância.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar-
lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.130 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725922/2011-91

Fl. 98
DF CARF MF
Original